Tribunal: TJES
Processo: 5022721-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022721-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ERICA JULIANE DA SILVA PEREIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5022721-85.2025.8.08.0000

AGVTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGVDA:
ERICA JULIANE DA SILVA PEREIRA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LINEZOLIDA. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. TRATAMENTO EM REGIME HOSPITAL-DIA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais, determinando o imediato fornecimento do medicamento Linezolida, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária. A agravante sustenta ausência de cobertura contratual, ao argumento de que o medicamento não integra o rol da ANS e seria de uso domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde pode recusar o fornecimento de medicamento prescrito pelo médico assistente sob fundamento de ausência no rol da ANS e alegação de uso domiciliar; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula nº 608 do STJ.

A negativa de cobertura contratual viola o art. 51, §1º, I, do CDC, por restringir direito fundamental inerente à natureza do contrato e impor desvantagem excessiva ao consumidor.

Compete ao médico assistente, e não à operadora do plano de saúde, definir o tratamento adequado ao paciente, sendo abusiva a recusa de fornecimento do medicamento prescrito.

O medicamento Linezolida possui registro regular na ANVISA, circunstância que torna obrigatório o seu custeio pela operadora de saúde, conforme entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo.

O quadro clínico da agravada caracteriza situação de urgência médica, evidenciada por laudo médico que aponta risco de agravamento do estado de saúde, necessidade de novas intervenções cirúrgicas e possibilidade de complicações sistêmicas em caso de atraso no início do tratamento adequado.

O tratamento indicado não se caracteriza como exclusivamente domiciliar, pois a medicação foi prescrita para administração endovenosa em regime de hospital-dia, exigindo supervisão profissional.

A Lei nº 14.454/2022 conferiu caráter exemplificativo ao rol da ANS e assegurou cobertura de tratamento prescrito pelo médico assistente quando demonstrada eficácia científica da terapia indicada.

A irreversibilidade patrimonial da tutela de urgência não impede sua concessão quando em confronto com os direitos fundamentais à saúde e à vida, especialmente porque os efeitos econômicos suportados pela operadora são reversíveis, ao contrário do possível dano à saúde da paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde não pode recusar o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico assistente sob fundamento de ausência no rol da ANS.

O tratamento realizado em regime hospital-dia com administração supervisionada de medicamento não se caracteriza como tratamento exclusivamente domiciliar.

A tutela de urgência deve ser mantida quando demonstrados o risco de agravamento do quadro clínico e a probabilidade do direito à cobertura do tratamento médico prescrito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CDC, art. 51, §1º, I; Lei nº 9.656/98, art. 10, §§ 12 e 13; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608; STJ, REsp nº 1.712.163/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 2ª Seção, j. 08.11.2018; TJ-PE, Apelação Cível nº 0045526-21.2021.8.17.2001, Rel. Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho, j. 19.02.2024; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5002610-17.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5022721-85.2025.8.08.0000

AGVTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGVDA:
ERICA JULIANE DA SILVA PEREIRA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, inconformada com a decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela formulada na ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais ajuizada por
ERICA JULIANE DA SILVA PEREIRA
, que determinou à Agravante o imediato fornecimento da medicação LINEZOLIDA, conforme prescrito pelo médico (Id nº 83834236), sob pena de multa diária por descumprimento na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz não possuir obrigação quanto ao fornecimento do medicamento prescrito, haja vista que este não se encontra no rol da ANS, além de ser de uso domiciliar, sobre os quais não há cobertura contratual.

Não se pode olvidar que relação jurídica mantida pelas partes é típica relação de consumo, de modo que incide ao caso o Código de Defesa do Consumidor, como, aliás, já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula nº 608: “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

E a exclusão imposta pela agravante viola a regra do art. 51, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.078/90, que presume exagerada a vantagem do fornecedor que restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual. Nesse sentido:

EMENTA CIVIL E PORCESSO CIVIL. APELAÇÃO . PLANO DE SAÚDE. OSTEOMIELITE ÓSSEA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA . RECURSO DO PLANO DE SAÚDE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECURSOS DO BENEFICÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 1. No caso concreto o demandante foi diagnosticado com OSTEOMIELITE ÓSSEA, isto é, inflamação óssea causado por bactérias; sendo-lhe prescrito pela médica assistente a utilização do antibiótico –
LINEZOLIDA
. Ocorre que o Plano de saúde negou o fornecimento do medicamento, diante da
ausência de previsão contratual para cobertura
.
2. É ilegal/abusiva a recusa do plano de saúde em fornecer o medicamento requerido, uma vez que compete ao especialista responsável por acompanhar o paciente, e não ao plano de saúde, eleger qual o tratamento necessário e adequado à sua cura/melhora/sobrevivência.
3 . Negar tal cobertura fere o princípio da boa-fé, indo de encontro à própria finalidade do contrato, haja vista que restringe direitos/obrigações fundamentais do contrato de seguro saúde e impõe desvantagem excessiva ao beneficiário, dando ensejo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 4. Observadas as peculiaridades do caso, entendo que cabe a majoração dos danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) . 5. Recurso do plano de saúde a que se nega provimento. Recurso da parte segurada a que se dá parcial provimento. (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0045526-21.2021 .8.17.2001, Relator.: GABRIEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, Data de Julgamento: 19/02/2024, Gabinete do Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho (6ª CC))

Não bastasse, o medicamento prescrito ao agravado foi validamente registrado na ANVISA, com o seguinte número de regularização - 110850047, o que é suficiente para que o fornecimento seja considerado obrigatório, conforme tese vinculante aprovada pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PLANO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA ACERCA DA OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO PELA ANVISA. 1. Para efeitos do art. 1.040 do NCPC: 1.1. As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA. 2. Aplicação ao caso concreto: 2.1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem enfrenta todas as questões postas, não havendo no acórdão recorrido omissão, contradição ou obscuridade. 2.2. É legítima a recusa da operadora de plano de saúde em custear medicamento importado, não nacionalizado, sem o devido registro pela ANVISA, em atenção ao disposto no art. 10, V, da Lei nº 9.656/98, sob pena de afronta aos arts. 66 da Lei nº 6.360/76 e 10, V, da Lei nº 6.437/76. Incidência da Recomendação nº 31/2010 do CNJ e dos Enunciados nº 6 e 26, ambos da I Jornada de Direito da Saúde, respectivamente, A determinação judicial de fornecimento de fármacos deve evitar os medicamentos ainda não registrados na Anvisa, ou em fase experimental, ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei; e, É lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental.
2.3. Porém, após o registro pela ANVISA, a operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico responsável pelo beneficiário
" (REsp nº 1712163/SP, 2a Seção, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 08/11/2018) .

Ademais, o próprio quadro de saúde do Agravado coaduna-se com o conceito de urgência/emergência médica, presumindo-se, assim, o perigo de dano irreparável, porquanto evidente que o fornecimento do medicamento impedirá o rápido progresso da patologia, agravando a sua saúde e colocando em risco a sua vida.

Tal situação é confirmada pelo próprio laudo médico (Id nº 83834236):
“Reforço a urgência da medida, uma vez que atrasos no início do antimicrobiano adequado podem resultar em piora clínica, necessidade de novas intervenções cirúrgicas e comprometimento funcional, inclusive com risco de complicações sistêmicas”
.

Além disso, é importante destacar que dois outros antimicrobianos orais foram previamente administrados - clindamicina e sulfametoxazol-trimetoprima - sem resposta clínica satisfatória. Assim, considerou-se como alternativa a antibioticoterapia venosa com vancomicina, entretanto, houve ocorrência de reação infusional. Por fim, optou-se pela prescrição de tratamento endovenoso com Linezolida 600 mg a cada 12 horas, em regime de hospital-dia, até a definição do agente etiológico ou conforme a evolução clínica do quadro.

Diante disso, o medicamento prescrito não é exclusivo para uso domiciliar, como apontado. Nesse contexto, há uma decisão deste Tribunal quanto a tratamentos realizados em regime hospital-dia:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA .
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (PALMITATO DE PALIPERIDONA). MEDICAÇÃO INJETÁVEL, COM NECESSIDADE DE APLICAÇÃO EM REGIME HOSPITAL/DIA – TRATAMENTO POR MEIO DE MEDICAMENTO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO DE USO DOMICILIAR.
APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DA LEI 14.454/2022 À LEI 9 .656/98. COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA DO FÁRMACO À LUZ DAS CIÊNCIAS DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.
1 . Inexistem elementos a infirmar ou afastar os termos registrados no laudo da médica assistente que prescreve aplicação do medicamento Palmitato de Paliperidona em hospital-dia. O
medicamento não parece ser auto administrável, não sendo considerado como tratamento domiciliar a “medicação injetável que necessite de supervisão direta de profissional de saúde, por se tratar de hipótese de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida”. Precedentes.
2 . A Lei nº 14.454/2022 modificou a Lei nº 9.656/98, colocando fim à discussão acerca do caráter do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS ao dispor que: a) este constitui referência básica para os planos de saúde (artigo 10, § 12); e b) em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente não previsto no rol, a cobertura deverá ser autorizada pelo plano, desde que exista comprovação de eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico (artigo 10, § 13, I), sendo a hipótese dos autos.
3 . Recurso desprovido.
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50026101720248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Registre-se, por oportuno, que em casos como o dos autos, a irreversibilidade dos efeitos da medida não se pode erigir em impedimento inafastável ao deferimento de provimento antecipatório, pois imprescindível se faz a observância do princípio da proporcionalidade, que deve inspirar a prestação jurisdicional, de modo que na colisão de interesses deve o julgador precatar aquele de maior valor, que,
in casu
, a toda evidência, é a saúde e a vida do agravado.

Assente-se, ainda, que a tutela de urgência gera consequências apenas patrimoniais à agravante e é plenamente reversível, ao passo que o dano à saúde da agravada, como se vê, pode ser permanente.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a decisão objurgada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Declaro-me suspeito por motivo íntimo para atuar neste processo.